Tribunal: TJBA
Processo: 0121785-77.2001.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0121785-77.2001.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: HABITACIONAL CONSTRUCOES S/A Advogado(s): CRISTIANO CESAR BRAGA DE ARAGAO CABRAL, ROSANE DA SILVA FERREIRA APELADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ICMS. EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS EM OUTROS ESTADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SUAS OBRAS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRAZO DE EXTINÇÃO DO DIREITO DE PLEITEAR A RESTITUIÇÃO (ART. 168, I, DO CTN). 5 (CINCO) ANOS. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO DE CADA PARCELA. TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos os autos desta Apelação n. 0121785-77.2001.8.05.0001, em que é apelante a HABITACIONAL CONSTRUCOES S/A e apelado o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça